Tribunal: TJES
Processo: 5007024-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007024-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLICIA GUIDO MACEDO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5007024-55.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
GLICIA GUIDO MACEDO

e OUTRO

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
PATRICIA PLAISANT DUARTE

Trata-se de recurso inominado interposto pelos recorrentes/requerentes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando a recorrida/requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de valores de passagens não restituídos de cancelamento de voo pelo avanço da pandemia.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
que o montante da condenação por danos materiais
fixado
não teria abrangi
do
o que fora dispendido
pelos autores
diante do cancelamento do voo, além de postularem pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais por cancelamento de voo.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelos recorrentes, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
os
autor
es
teria
m
adquirido passagens aéreas com a empresa ré/recorrente de
viagem aérea de
Vitória (ES) x
Guarulhos (SP) (conexão) x Porto Seguro (BA)
no
dia de 05.02.2021
, contudo, o voo teria sido cancelado pela empresa aérea em
14.12.2020

por ajustes na malha aérea
pelo avanço do novo coronavírus,
ofertando um dia depois (15.12.2020) voo nas mesmas condições, porém,
cancelado novamente posteriormente, sendo remarcado enfim para o mesmo dia original (05 de fevereiro)
saindo de Vitória passando por Salvador e com chegada às 16:30 horas em Porto Seguro, o que não foi aceito pelos autores/recorrentes, vez que perderiam dia de Resort Hotel, optando por irem de ônibus até o destino, pelo que solicitaram cancelamento do voo com pedido de restituição de valores, o que não ocorreu e, diante desse imbróglio, ajuizaram a presente ação pleiteando condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (valores gastos no decorrer da viagem de ônibus e restituição de valores e passagens e indenização por danos morais, vez que entendem ter em suas personalidades jurídicas violadas por comportamento da ré
.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ato ilícito
praticado pela ré, entende-se que tal tese não deve prosperar,
vez que o motivo de cancelamento se deu por motivo de força maior (avanço do Covid-19),
na conformidade com a
Lei n. 14.034/2020, que contém medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia Covid-19 na aviação brasileira e,
especificamente, em seu artigo 3º, delimitou-se que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, o que não se verific
ou

in casu
,
motivo pelo qual

comunga-se com a sentença
que
reconheceu falha na prestação de serviço,
condena
ndo
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores relativo a restituição de valores de passagens
.

'
‘
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido

entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente’’
.

Não distante, como dito, não prospera a tese recursal de que houve falha na prestação de serviço da empresa ré no sentido de cancelamento de voo, apenas no sentido de não restituir o valor das passagens dentro da margem legal, por isso,
não há o que se falar em restituição da recorrida aos autores de valores pagos por estes no decurso da viagem que realizaram de carro particular
,
vez que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior (avanço da pandemia –
via Decreto
),
causa de excludente de responsabilidade,
de forma que o cancelamento era fundamental para resguardar a saúde dos passageiros ao tempo de conter o avanço do vírus Sars-Cov
no território naciona
l, logo,
inexiste dever de indenizar pela companhia
ré o que os autores alegam ter gastado durante viagem que realizam por conta própria, ressaltando-se ainda
os recorrentes não juntam aos autos documentos que comprovam estes supostos gastos
(ex: gasolina, alimentação, hospedagem. etc), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabiam, ou seja, não produzem prova mínima,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

De outra quadra, relativamente a indenização por danos morais,
entende-se por não configurados
, vez que considerando a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos,
além de que repeitado o prazo estabelecido na
Resolução nº 556/2020, ANAC pela ré
, assim,
vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que afastou a
condenação
ao pagamento de indenização por
danos morais indenizatórios da ré.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

o
s
recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.